Tribunal: TJSP
Processo: 2298581-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação com alegação de prescrição da pretensão executória – Rejeição, sob o fundamento de que houve suspensão de referido prazo (habilitação de herdeiros, disseminação da Sars-Cov-2 e digitalização dos autos físicos) – Insurgência do executado, insistindo na prescrição, mas sem rebater as causas de suspensão – Razões dissociadas do que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação com alegação de prescrição da pretensão executória – Rejeição, sob o fundamento de que houve suspensão de referido prazo (habilitação de herdeiros, disseminação da Sars-Cov-2 e digitalização dos autos físicos) – Insurgência do executado, insistindo na prescrição, mas sem rebater as causas de suspensão – Razões dissociadas do que restou decidido – Causa de não conhecimento – Inteligência arts. 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do CPC.
Recurso não conhecido.